Tribunal: TJPA
Processo: 0458664-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0458664-06.2016.8.14.0301

APELANTE: PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIARIA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

APELADO: IGOR BENEDITO BRAGA SABA, PELUCIA DO SOCORRO SOUZA BRAGA SABA, JUSCELINO BENEDITO NUNES SABA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0458664-06.2016.8.14.0301

APELANTE: PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIARIA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S, FABIO RIVELLI - SP297608-A
Advogados do(a) APELANTE: FABIO RIVELLI - SP297608-A, THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S

APELADO: IGOR BENEDITO BRAGA SABA, PELUCIA DO SOCORRO SOUZA BRAGA SABA, JUSCELINO BENEDITO NUNES SABA

Advogado do(a) APELADO: YASMIN DE ALBUQUERQUE SABBA - PA19099
Advogado do(a) APELADO: YASMIN DE ALBUQUERQUE SABBA - PA19099

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL A PARTIR DA EFETIVA ENTREGA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA COBRADA POR TERCEIRO. NÃO CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO PELA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PDG Corretora Imobiliária Ltda. e Amanhã Incorporadora Ltda., visando à reforma parcial de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos formulados por Juscelino Benedito Nunes Sabá e outros. Os autores alegaram atraso na entrega do imóvel adquirido no empreendimento Condomínio Villa Solare, bem como a indevida cobrança de juros de obra. Requereram o pagamento de lucros cessantes, devolução em dobro dos valores cobrados a título de prestação habitacional e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se é devida a indenização por lucros cessantes em decorrência do atraso na entrega do imóvel; estabelecer se é cabível a condenação da construtora à devolução dos valores pagos a título de juros de obra; determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais em razão do inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O atraso na entrega do imóvel se mostra incontroverso, tendo em vista que a parte ré não apresentou prova documental capaz de justificar o descumprimento contratual ou demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

A responsabilidade pelo atraso é imputável à construtora, diante da ausência de demonstração de caso fortuito, força maior ou inadimplemento da parte autora.

Comprovado o atraso injustificado, é presumido o prejuízo do consumidor e cabível a indenização por lucros cessantes, conforme entendimento consolidado do STJ.

A jurisprudência majoritária do TJPA fixa os lucros cessantes em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, independentemente da quitação integral pelo comprador, entendimento ao qual o relator adere por disciplina judiciária.

A cobrança dos juros de obra é realizada pela instituição financeira (Caixa Econômica Federal), que não integra o polo passivo da demanda, o que inviabiliza a condenação das rés à devolução dos valores pagos a esse título, por ausência de legitimidade e competência da Justiça Estadual.

A indenização por danos morais é devida, tendo em vista o atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, o que configura conduta abusiva da construtora e viola os direitos de personalidade do consumidor, ultrapassando os limites do mero aborrecimento.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 15.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta impõe à construtora a obrigação de indenizar o comprador por lucros cessantes, presumindo-se o prejuízo.

A cobrança de taxa de evolução de obra por instituição financeira não pode ser imputada à construtora quando ausente litisconsórcio com o agente financeiro.

O atraso significativo na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável, quando extrapolados os limites do mero aborrecimento, sendo legítima a fixação de valor compensatório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927, 944; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.11.2018; TJSP, AI nº 2122039-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 11.06.2024; TJRS, AC nº 70077038909, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, j. 28.11.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por PDG CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA. e AMANHÃ INCORPORADORA LTDA., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente o pedido da parte autora na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por JUSCELINO BENEDITO NUNES SABÁ e outros.

A parte autora/apelada alega que adquiriu, em 04/03/2015, uma unidade imobiliária no empreendimento Condomínio Villa Solare, unidade 403, bloco 2, no valor de R$ 176.363,62, e que o prazo de entrega estava estabelecido para 31/12/2015, já incluso o prazo de tolerância de 180 dias previsto contratualmente, e que até a propositura da demanda o imóvel não havia sido entregue. Alega que é indevida a cobrança de juros de obra após o prazo previsto contratualmente pois as rés que deram causa ao atraso.

Dessa forma, requereu o pagamento de lucros cessantes em razão do atraso e a devolução em dobro dos valores referentes à cobrança da prestação habitacional, bem como indenização por danos morais.

Citada, a parte ré apresentou contestação em petição de ID 11575440. Preliminarmente, aduziu a ilegitimidade passiva referente aos juros de obra, alegando que não realizava a cobrança e tampouco recebia os valores, mas sim a instituição financeira que concedeu o financiamento à parte autora. No mérito, alegou: excludente de responsabilidade em razão de força maior; a impossibilidade de devolução cobrados pela instituição financeira (Caixa Econômica Federal); o não cabimento de pagamento de indenização referente aos danos materiais; a ausência de ato ilícito que implique na condenação à indenização por danos morais.

Sentença de mérito em ID 11575463, na qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos dos autores no sentido de condenar a requerida ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes no montante de 0,5% mensal do preço atualizado do imóvel até a efetiva entrega do bem e a restituição simples dos valores cobrados a título de juros de obra. Condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00, bem como em custas e honorários, estes em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 11575469), alega, em suma: que é indevida a devolução dos valores cobrados pela Caixa Econômica Federal, assim como sua ilegitimidade, visto que não realizou as cobranças dos juros de obra; a inexistência de lucros cessantes e, se mantida a condenação, que o percentual seja fixado sobre o valor efetivamente pago pela parte apelada e não sobre o valor integral do imóvel; a ausência de pressupostos quanto à responsabilidade civil por danos morais, requerendo a reforma da decisão no tocante à condenação e, se mantida, a minoração do
quantum
fixado pelo juízo de origem.

Regularmente intimado, a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (ID 11575473). Em síntese, rechaçou os argumentos da apelante e pugnou pela manutenção da sentença.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 24949572.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos materiais e morais estabelecidas.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré, ora apelante, é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Inicialmente, a entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2015, já inclusa a prorrogação de 180 dias disposta no contrato. Porém, a apelante nem sequer juntou qualquer documento acerca da data de entrega do imóvel, como o habite-se.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela recorrente.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel aos apelados, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante de 0,5% do valor atualizado do bem.

A jurisprudência deste E. TJPA, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5%
sobre o valor do imóvel.

Neste ponto, possuo entendimento diferente, pois compreendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia efetivamente paga pelo comprador. Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza de que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem. Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Porém, considerando que este Relator possui voz única e já não dispõe do livre convencimento motivado; considerando que as Turmas de Direito Privado deste E. TJPA e do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de ser aplicado o montante sobre o valor do bem, curvo-me ao entendimento da maioria para aplicar o percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Diante do exposto, mantenho a condenação da parte ré/apelante ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel, iniciando-se o cálculo desde a data da entrega prevista contratualmente (31/12/2015, considerando a prorrogação de 180 dias, a qual entendo válida) até a entrega efetiva do imóvel.

DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA

No que tange ao pedido de cancelamento da taxa de evolução de obra e devolução dos valores efetivamente pagos, tenho que a cobrança não é efetuada pela construtora, mas sim pela Caixa Econômica Federal, que não integra a presente lide. Não pode este Juízo determinar que o agente financeiro cancele a cobrança, não apenas porque aquela empresa pública não compõe o polo passivo desta demanda, mas, sobretudo, porque compete à Justiça Federal processar e julgar as ações em que a instituição financeira é parte.

Junto o seguinte julgado:

PROCESSO – Decisão que determinou a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação de origem, com remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Piracicaba/SP - Em ações objetivando a rescisão de compromisso de compra e venda de bem adquirido mediante financiamento bancário com garantia de alienação fiduciária junto a instituição financeira, reconhece-se a existência de litisconsórcio passivo necessário entre a construtora alienante do bem e o credor fiduciário, quando a pretensão da parte autora afetar o direito material do credor fiduciário, especificamente a propriedade do bem – Reconhecimento da existência de interesse do agente financiador, a credora fiduciária Caixa Econômica Federal, no julgamento da lide, tendo em vista que a rescisão do compromisso de compra e venda de bem imóvel adquirido com garantia de alienação fiduciária afetará os direitos decorrentes do contrato de financiamento bancário, por se tratarem de contratos coligados, de forma que agiu com acerto o MM Juízo da causa em determinar a sua inclusão no polo passivo da ação de origem, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário com a construtora ré ( CPC, art. 114), com remessa dos autos a uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Piracicaba/SP, ante a existência de interesse de empresa pública federal ( CF, art. 109, I)- Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2122039-28.2024.8.26.0000 Piracicaba, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 11/06/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2024)

Friso que o pedido foi no sentido de que seja cancelada a cobrança e a devolução em dobro dos valores pagos, o qual fica, nestes termos, inviabilizado pelos motivos anteriormente elencados.

Pelo exposto, indefiro o pedido de devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, vez que, como já celebrado contrato de financiamento, competiria à Caixa Econômica Federal proceder ao referido cancelamento da cobrança e respectiva devolução dos valores.

Assim, entendo que merece provimento a apelação no tocante à devolução dos valores pagos a título de juros de obra.

DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2015, já com o prazo de prorrogação de180 dias previsto no contrato, e não consta nos autos a data da efetiva entrega do imóvel. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por anos, ultrapassando os limites do tolerável, posto que o prazo máximo de prorrogação é de, no máximo, 180 dias, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte apelada, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de
R$ 15.000,00, é

proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável
.

Isto posto, entendo que deve ser mantida a sentença de mérito que fixou o valor da indenização por danos morais em

R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, que se mostra adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isto posto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo o valor fixado pelo juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, somente no sentido de julgar improcedente o pedido de condenação referente à devolução dos valores pagos a título de juros de obra à instituição financeira (CEF), mantendo inalterados os demais termos da sentença, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025